Tribunal: TJES
Processo: 0000029-16.2021.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000029-16.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JULIO CEZAR GONCALVES DE MIRANDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO (ESCALA ESPECIAL). VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA E NÃO INDENIZATÓRIA. PRECEDENTES. INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 69, 76, 107 E 114 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 46/94. REMUNERAÇÃO INTEGRAL COMO BASE PARA AS VANTAGENS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo Nº:
0000029-16.2021.8.08.0002

Classe:
Recurso Inominado Cível

Recorrente:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido:
JULIO CEZAR GONCALVES DE MIRANDA

VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(doravante Recorrente) em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança ajuizada por
JULIO CEZAR GONCALVES DE MIRANDA
(doravante Recorrido), para condenar o ente público a incluir os valores recebidos a título de gratificação de serviço extraordinário (escala especial) na base de cálculo do terço de férias e do décimo terceiro salário, bem como ao pagamento das diferenças pretéritas, respeitada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo reedita a tese defensiva, sustentando, em suma, que a gratificação por serviço extraordinário possui caráter transitório e
propter laborem
, não devendo, por isso, compor a base de cálculo de outras vantagens, sob pena de configurar o vedado "efeito cascata". Argumenta que a natureza da verba é indenizatória e não se incorpora à remuneração do servidor para todos os fins.

O Recorrido, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (ID 12671500), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a peça recursal seria mera repetição da contestação. No mérito, defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, colacionando jurisprudência desta Corte em abono à sua tese.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade

De início, analiso a preliminar arguida em contrarrazões. Embora seja verdade que as razões recursais guardem grande semelhança com a peça de defesa, observo que o Recorrente, ainda que de forma sucinta, contrapõe-se aos fundamentos da sentença, defendendo tese jurídica oposta àquela adotada pelo magistrado sentenciante. A impugnação, embora não primorosa, é suficiente para permitir a compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório. Assim, em nome do princípio da primazia do julgamento de mérito,
rejeito a preliminar
.

Do Mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se a definir a natureza jurídica do adicional por serviço extraordinário (escala especial) pago aos policiais civis e, por conseguinte, a possibilidade de sua inclusão na base de cálculo do terço de férias e do décimo terceiro salário.

A despeito dos argumentos expendidos pelo ente estatal, a sentença de origem não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

A questão posta em análise não é nova neste Egrégio Tribunal de Justiça, que já pacificou o entendimento de que a verba paga a título de serviço extraordinário, ainda que transitória, ostenta natureza eminentemente remuneratória, e não indenizatória. Trata-se de uma contraprestação pecuniária pelo tempo de serviço efetivamente prestado para além da jornada regular, configurando, portanto, parte da remuneração do servidor.

A legislação de regência dos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, a Lei Complementar nº 46/94, é clara ao estabelecer o conceito de remuneração e a base de cálculo das vantagens em discussão. Vejamos:

Art. 69.
Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei.

Art. 76.
As gratificações e os adicionais serão pagos juntamente com o vencimento do servidor.

Art. 107.
Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da
remuneração
do período de férias.

Art. 114.
A gratificação de que trata o artigo anterior será paga no mês de aniversário do servidor e corresponderá a 1/12 (um doze avos) da
remuneração
a que o servidor fizer jus, por mês de exercício, no respectivo ano.

A interpretação sistemática de tais dispositivos conduz, de forma inelutável, à conclusão de que o terço de férias e o décimo terceiro salário devem ser calculados com base na
remuneração integral
do servidor, conceito este que, por expressa definição legal (art. 69), abrange não apenas o vencimento, mas também as vantagens temporárias, como é o caso do serviço extraordinário.

Não há que se falar em "efeito cascata" ou "repique", vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal, pois não se está a calcular uma vantagem sobre outra. O que se pleiteia, e que foi corretamente deferido em primeira instância, é que vantagens calculadas sobre a remuneração (férias e 13º) considerem em sua base de cálculo todas as parcelas que compõem essa mesma remuneração, incluindo a contraprestação pelo trabalho extraordinário habitual.

As próprias Turmas Recursais deste Estado já se debruçaram sobre o tema em diversas oportunidades, consolidando o entendimento adotado na sentença recorrida, conforme bem destacado nas contrarrazões (ID 12671500), cujos precedentes peço vênia para referenciar:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL ESCRIVÃO DE POLÍCIA AÇÃO DE COBRANÇA REFLEXOS NO 13° VENCIMENTO E NO ABONO DE FÉRIAS DE VALORES PERCEBIDOS À TÍTULO DE GRATIFICAÇÕES DE SERVIÇO EXTRA E FUNÇÃO GRATIFICADA SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
(4ª Turma Recursal, Autos nº 0002834-10.2019.8.08.0002)

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe, por estar em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada.

III - DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o Recorrente, Estado do Espírito Santo, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas, em razão da isenção legal.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)